Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015445-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEURACI TOMAS DA COSTA - CPF: 304.732.841-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
NEURACI TOMAS DA COSTA

AGRAVADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO D
O
BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Neuraci
Tomas da Costa contra decisão que manteve o bloqueio judicial, alegando que o valor bloqueado é proveniente de salário e utilizado para cobrir despesas de natureza alimentar e médica.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade da manutenção do bloqueio judicial sobre parte dos vencimentos da agravante, à luz do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, que protege verbas de natureza alimentar, e se a constrição realizada compromete sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. O salário do devedor é, em regra, impenhorável, salvo nos casos em que a penhora se limita a 30% dos rendimentos líquidos, de modo a garantir o cumprimento das obrigações do devedor sem comprometimento de sua dignidade.

4. Na hipótese, o bloqueio judicial foi mantido dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando-se a preservação da subsistência da agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833,
IV .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/
2021.=

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
NEURACI TOMAS DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155203951 –
autos de origem PJE No 0003706-74.2006.8.11.0009
) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que manteve o bloqueio judicial.

Em razões recursais, alega, em síntese, houve a inequívoca demonstração das alegações trazidas à baila pelo agravante de que o valor bloqueado recaiu sobre seu salário o qual é utilizado para custear suas despesas em geral, inclusive de natureza alimentar, saúde e demais necessidades. Igualmente, os extratos anexos demonstram não haver vultosas movimentações financeiras.

Sustenta que o agravante se encontra com a saúde debilitada, pois é diabético e diagnosticado com arritmia cardíaca, possuindo mensalmente gastos com as medicações necessárias para o seu tratamento de saúde, o qual fica em torno de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) conforme orçamento apresentado equivalente ao período de 15 dias e documentos médicos.

Assevera que segundo o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inciso IV disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles

Por estas razões, busca a concessão de efeito ativo e suspensivo, para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada.

Ao final, requer o provimento recursal para reformar em definitivo a decisão combatida.

Tutela recursal indeferida em ID. 219008169.

O ilustre representante do Parquet, apesar de figurar como parte neste recurso, manifestou-se no sentido de que a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento compete à Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Colíder/MT, uma vez que esta ajuizou a “Representação por Infração Administrativa Autos n. 0003706-74.2006.8.11.0009” nos termos do artigo 250 da Lei no 8.069/90, contra a ora agravante. Diante disso, pugna pela abertura de vista dos autos à referida Promotoria, para que possa apresentar as contrarrazões devidas ao presente recurso. ID.
229759162.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça na origem
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
NEURACI TOMAS DA COSTA

AGRAVADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
NEURACI TOMAS DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155203951 –
autos de origem PJE No 0003706-74.2006.8.11.0009
) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que manteve o bloqueio judicial.

A Agravante afirmou nos autos de origem que o valor bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que protege vencimentos, salários, pensões e verbas de natureza alimentar, além de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

Alegou ainda a Agravante, que, os extratos bancários comprovam que o valor bloqueado se origina do salário do executado e é destinado às suas despesas básicas, incluindo alimentação e saúde. Destacou ainda que o executado enfrenta condições de saúde graves, como diabetes e arritmia cardíaca, com gastos mensais em torno de R$ 420,00 com medicamentos, conforme documentação médica.

A Agravante sustentou que
,
o bloqueio tem causado sérios prejuízos, uma vez que a renda é insuficiente para cobrir suas necessidades básicas e médicas. Argumentou
ainda
, que a impenhorabilidade se aplica mesmo aos valores em conta corrente, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos, conforme jurisprudência.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que manteve o bloqueio judicial.

A decisão agravada
manteve o bloqueio judicial
sob o seguinte fundamento:

“(...)

No caso concreto,
não
houve demonstração inequívoca das alegações trazidas à baila pelo executado, mesmo tendo os meios necessários disponíveis à sua defesa.

Isto porque, evidencia-se dos autos, em verdade, que o valor bloqueado não sobeja a renda obtida pelo executado, de modo a afetar sua subsistência digna, mormente, porque o valor constrito é ínfimo quando comparado aos valores recebidos pelo excipiente a título de verba salarial, consoante comprova o documento constante no Id n.154663607.

Outrossim, muito embora o executado tenha juntado ao processo documento de gastos com compras de medicamentos (Id n.148183682), não fez prova de outras despesas tidas para pagar qualquer verba de subsistência, nem de mercado, aluguel ou água, por exemplo.

Assim sendo, restando evidente a higidez, exigibilidade e exequibilidade do débito cobrado,
MANTENHO
o bloqueio judicial, em face da caracterização de verba penhorável, sem prova cristalina apresentada do contrário.

Ante as considerações expostas, com base nos fundamentos jurídicos explicitados, e em face da ausência de prova cabal nos autos para fins de convencimento deste órgão julgador,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade, devendo a execução prosseguir em todos os seus termos.

Diante do provimento negativo à parte excipiente, não há sucumbência na espécie, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1607055/RR e
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
255343/SP).

Preclusa a via recursal, DÊ-SE vista ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito, no prazo legal, inclusive para reiterar eventuais pedidos e apresentar demonstrativo atualizado de cálculo do débito.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do
pedido da Agravante.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Com e
feito, ao indeferir o pleito dos agravantes o julgador primevo consignou:

“Isto porque,
evidencia-se dos autos, em verdade, que o valor bloqueado não sobeja a renda obtida pelo executado, de modo a afetar sua subsistência digna, mormente, porque o valor constrito é ínfimo quando comparado aos valores recebidos pelo excipiente a título de verba salarial
, consoante comprova o documento constante no Id n.154663607.

Outrossim, muito embora o executado tenha juntado ao processo documento de gastos com compras de medicamentos (Id n.148183682),
não fez prova de outras despesas tidas para pagar qualquer verba de subsistência, nem de mercado, aluguel ou água, por exemplo.

Assim sendo, restando evidente a higidez, exigibilidade e exequibilidade do débito cobrado,
MANTENHO
o bloqueio judicial,
em face da caracterização de verba penhorável, sem prova cristalina apresentada do contrário.
” – Grifo Nosso

Como bem observado em primeiro grau, não há provas de que o bloqueio fora efetivamente r
ealizado em conta salário, pelo contrário, ao que tudo indica a conta bloqueada
registra
vasta movimentação bancária, o que descaracteriza natureza de conta salário, e afasta a probabilidade do direito pleiteado.

De toda sorte, ainda que se considere tratar-se de conta salário, o fato é que o agravante não pode se esquivar de cumpr
ir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravada que irá reaver o valor do cré
dito que faz jus perante o devedor e este ainda ficará com 70% de seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Na hipótese, o agravante sequer trouxe prova do seu salário líquido, uma vez que o
holerite
acostado sob ID. 147730304
informa os rendimentos de apenas 08 (oito) dias trabalhados. Ademais, mesmo que se considere o valor indicado pelo próprio agravado em ID. 154663607, ainda haveria que reconhecer pela higidez do montante bloqueado, haja vista que efetivado em percentual razoável incapaz de prejudicar a subsistência do recorrente.

Registra-se que seguir uma interpretação dogmática do
art
. 833, IV, do CPC/215 e vedar tod
o e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/apose
ntadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
proce
sso reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas.

Logo, nã
o é justo que o assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentado
ria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a
inadimplência
. Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

In
casu
, o valor da constrição qu
e ora se impõe não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo, a priori, ser mantida a decisão nestes parâmetros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024